Tribunal: TJSP
Processo: 0004451-05.2016.8.26.0650
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
APELAÇÃO – Embriaguez ao volante (artigo 306, "caput", da Lei 6503/97) – Declaração da extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva – Prejudicado o exame do mérito do apelo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982118
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004451-05.2016.8.26.0650, da Comarca de Valinhos, em que é apelante JOSÉ
CARVALHO JÚNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
extinta a punibilidade, pela prescrição da pretensão punitiva, prejudicado o
exame do mérito. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), JUSCELINO BATISTA E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO
ARRUDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004451-05.2016.8.26.0650 -Voto no 1346
2
Apelação Criminal 0004451-05.2016.8.26.0650
Apelante: José Carvalho Júnior
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Valinhos
Magistrado: Geraldo Fernandes Ribeiro do Vale
Voto 1346
APELAÇÃO – Embriaguez ao volante (artigo 306, “caput”,
da Lei 6503/97) – Declaração da extinção da punibilidade
pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva –
Prejudicado o exame do mérito do apelo.
Trata-se
de
apelação,
interposta
por
JOSE
CARVALHO JUNIOR, contra a sentença (fls. 343/349) que o condenou como
incurso nas sanções do artigo 306 da Lei Federal 9503/97, a cumprir a pena de 06
(seis) meses de detenção, com regime prisional inicial aberto, e ao pagamento de 10
(dez) dias-multa, no valor correspondente a 1/2 (meio) salário mínimo, e na
suspensão do direito de dirigir veículo automotor, pelo prazo de 02 (dois) meses,
substituída a pena privativa de liberdade por uma pena de prestação pecuniária
(artigo 43, inciso I, e artigo 45, § primeiro, do CP), consistente no pagamento da
importância de 05 (cinco) salários mínimos à entidade pública ou privada com
destinação social, a ser indicada pelo Juízo da Execução, buscando a absolvição por
insuficiência de provas e, subsidiariamente, a redução tanto do valor da prestação
pecuniária, quanto do dia-multa e das custas processuais fixados pelo Juízo de
origem, para valores compatíveis com a sua renda atual (fls. 357/359).
Regularmente processado o recurso, com apresentação
de contrarrazões (fls. 368/371).
A Procuradoria de Justiça, no seu parecer, ofertou
manifestação pela extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva (fls. 378/379).
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo primeiro da
Resolução 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução 772/2017, ambas do
Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004451-05.2016.8.26.0650 -Voto no 1346
3
O reclamo não tem mais razão de ser, em virtude da
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.
Com efeito, conforme o artigo 110, § primeiro, do
Código Penal, a prescrição da pretensão punitiva, após a sentença condenatória
transitada em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada.
E, considerando-se a pena imposta ao acusado de 06
(seis) meses de detenção, o lapso prescricional é de 03 (três) anos, a teor do que
estabelece o artigo 109, inciso VI, conjugado com o artigo 110, § primeiro, todos do
Código Penal.
O fato ocorreu em 18 de maio de 2016 e a denúncia foi
recebida em 02 de março de 2017 (fls. 60/61), tendo o processo prosseguido sem que
o prazo prescricional fosse suspenso.
A sentença foi publicada em 06 de agosto de 2020 (fl.
350). A sentença condenatória transitou em julgado para a acusação em 17 de agosto
de 2020 (fl. 372).
Então, como entre a data o recebimento da denúncia
(02/03/2017 fls. 60/61) e a publicação da sentença condenatória (06/08/2020 fl.
350), transcorreu período superior a 03 (três) anos, está fulminada a pretensão
punitiva estatal em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na
modalidade retroativa.
Ficam as demais teses prejudicadas.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 61 do
Código de Processo Penal, declaro, de ofício, EXTINTA A PUNIBILIDADE de José
Carvalho Junior, pela prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, nos
termos do artigo 107, inciso IV, e artigo 109, inciso VI, conjugado com o artigo 110,
§ primeiro, todos do Código Penal, prejudicado o exame do mérito do apelo.
Publique-se e intime-se, devolvendo-se oportunamente
os autos ao Juízo de origem para as devidas comunicações, depois de feitas as
anotações necessárias neste Tribunal.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
RELATOR